Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719315-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO SANTANA PORTUGAL IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a soltura do paciente JOÃO PAULO SANTANA PORTUGAL, o qual teve a prisão preventiva decretada em 05/05/2025, por ter praticado os crimes descritos no art. 155, caput c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Processo originário no 0739497-62.2024.8.07.0003, 1a Vara Criminal de Ceilândia, Ocorrência Policial no 16491/2024-15a DP (ID. 71865796 - Pág. 27/30). A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 21/12/2024, sendo-lhe concedido liberdade provisória (id. 71865796 - Pág. 70) mediante o compromisso de: “I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará; II – proibição de se ausentar do DF por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar o juízo; III – comparecer a todos os atos do processo; e, IV - proibição de frequentar o local dos fatos (FEIRA PERMANENTE DE CEILÂNDIA - CEILÂNDIA/DF - SETOR M CNM 2 LT B) Denúncia recebida em 04/02/2025. Diante de sua não localização, o réu foi citado por edital e o processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, em 12/03/2025. Em 23/04/2025, a autoridade apontada como coatora intimou o Ministério Público “para manifestação sobre o disposto no art. 312, § 1o, do CPP” (ID. 233434741), de modo que o Ministério Público, somente então, apresentou pedido para decretação da prisão preventiva do paciente, oportunidade em que a Defesa se manifestou nos autos pedindo o indeferimento do pedido prisional. A prisão preventiva foi decretada em 05/05/2025, com fundamento no art. 282, § 4o, c/c art. 312, § 1o, e art. 315, todos do CPP, contudo, pelo que consta dos autos da ação penal, ela foi cumprida, estando no aguardo de eventual localização do paciente. Em face do contexto, a impetrante alega ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, sendo ilegal e abusiva, porque foi decretada apenas em decorrência do descumprimento da medida cautelar de atualização de seu endereço. Citou jurisprudência do E. TJDFT e C. STJ, que ratificam a sua tese, sendo: (Acórdão 1617653, 07183947320228070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1422896, 07090879520228070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (RHC n. 128.996/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.) Informa que o paciente é morador de rua, conforme informado pelo Centro POP da Asa Sul, devendo ser observadas as recomendações constantes da Resolução no 425/CNJ. Sustenta que a prisão preventiva no caso ainda ofende aos princípios da contemporaneidade, haja vista que o crime ocorreu há quase cinco meses, sem que haja notícia de registro de prática de novo crime pelo paciente, e da homogeneidade, tendo em vista que está sendo acusado por crime de furto, cuja pena de reclusão é de dois a oito anos, cujo regime da pena é menos gravoso que o fechado. Requer o deferimento da liminar, depois confirmada no mérito, fazendo cessar o constrangimento ilegal ao paciente, com a revogação do decreto prisional e expedição de contramandado de prisão. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID. 71865796 - Pág. 124): “De início, registro que das 3 (três) Turmas Criminais do TJDFT, apenas parte da 2a Turma não adota o entendimento de que o descumprimento de cautelares enseja a decretação da prisão cautelar. Todas as demais Turmas Criminais do TJDFT reconhecem, de forma unânime a pacífica, a legalidade da prisão por descumprimento de cautelares e, portanto, que a consequência da lei para a efetiva aplicação da justiça, em tais casos em que medidas diversas se mostraram insuficientes, é a revogação da liberdade provisória e a decretação da preventiva, por não restar outra medida efetiva e menos gravosa: 1a Turma Criminal: acórdãos 1876897 e 1848777 (por todos); 2a Turma Criminal: acórdão s1846456 e 1910467; 3a Turma Criminal: acórdãos 1849606 e 1874662 (por todos). Ademais, o STJ também mantém, em diversas oportunidades, a prisão decretada por este juízo em casos análogos, indeferindo liminarmente o HC impetrado contra a decisão das Turmas que chancelam o entendimento deste juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, como é o caso do HC 198047 / DF (2024/0172939- 0), HC 922495 - DF (2024/0219457-5). Portanto, decisões similares deste Juízo são mantidas liminarmente pelo STJ, bem como pacificamente, de forma uniforme e unânime mantidas pelas Turmas Criminais do TJDFT, exceto parte da 2a Turma Criminal. Cristaliza o entendimento amplamente majoritário, portanto. Pois bem. No ID 221726669 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, a parte ré efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Registro que, ao contrário do que afirma a defesa, a situação de rua do réu não o impede de cumprir a cautelar de comparecimento a todos os atos do processo. Não compareceu ao fórum em nenhum momento e, portanto, descumpriu uma medida cautelar que lhe era plenamente possível de cumprir. Reitere-se que a prisão merece ser decretada por descumprimento da medida cautelar consistente no comparecimento a todos os atos do processo, possível de ser cumprida independente de o réu ser uma pessoa em situação de rua, e não apenas porque deixou de atualizar seu endereço. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: (...) A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOAO PAULO SANTANA PORTUGAL. Expeça-se o mandado de prisão com validade até a data provável da prescrição (04/02/2041).” (destacado) A Defensoria Pública alega que a prisão preventiva do paciente se revela ilegal e abusiva, porque foi apenas em decorrência do descumprimento da medida cautelar de atualização de seu endereço nos autos imposta quando da concessão da liberdade provisória. Registra-se que o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas na decisão de concessão da liberdade provisória enseja a decretação da prisão preventiva, nos termos do § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Em audiência de custódia, o Magistrado concedeu liberdade provisória, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização do Juízo; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; e, c) comparecimento mensal a Juízo. Em uma análise primeira, não está presente o periculum libertatis. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crime praticado sem grave ameaça ou violência (furto simples contra idoso), com pena máxima não superior a quatro anos. Apesar da situação de vulnerabilidade social e econômica em que se encontra, não há notícia nos autos de crime praticado por ele após ao apurado nestes autos, cometido há aproximadamente cinco meses. Dessa forma, a prisão preventiva, no caso concreto, se mostra desarrazoada e desproporcional, em especial porque não se encontram presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao dos autos, destacou, em Informativo de Jurisprudência daquela Corte, que: “na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações da Resolução n. 425 do CNJ, e, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa a realidade da pessoa em situação de rua” (Informativo no 757). Em tal julgamento, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para tornar sem efeito a prisão preventiva e as medidas cautelares, ressalvada a possibilidade de nova decisão. Confira-se a ementa do julgado: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 425 de 2021, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. No que tange às medidas em procedimentos criminais, no art. 18, recomenda-se especial atenção às demandas das pessoas em situação de rua, com vistas a assegurar a inclusão social delas, observando-se a principiologia e as medidas de proteção de direitos previstas na resolução. 2. Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425 do CNJ, e, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa a realidade da pessoa em situação de rua, em especial quanto à sua hipossuficiência, hipervulnerabilidade, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida, além das possibilidades de cumprimento. 3. Tal como na prisão, para a fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, é preciso fundamentação específica (concreta), a fim de demonstrar a necessidade e a adequação da medida restritiva da liberdade aos fins a que se destina, consoante previsão do art. 282 do CPP. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior não admite restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação concreta que indique a necessidade da custódia cautelar, sob pena de a medida perder a sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada 4. No caso dos autos, o réu - pessoa em situação de rua -, teve a prisão preventiva decretada porque descumpriu medida cautelar alternativa fixada anteriormente pelo juízo, consistente no comparecimento para dormir em abrigo municipal. 5. Embora haja afirmado categoricamente a inexistência de elementos suficientes e plausíveis para a decretação da custódia cautelar, o Juiz de primeiro grau, na decisão que homologou o flagrante do paciente e concedeu a liberdade provisória, fixou medidas cautelares de proibição de se ausentar da Subseção Judiciária, por mais de dez dias, ou alteração de endereço sem comunicação prévia ao Juízo, e recolhimento noturno em albergue municipal ou outro ponto de acolhida, informando o Juízo de seu endereço. Desse modo, as referidas medidas restritivas foram fixadas tão somente com base na existência da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, sem que fosse demonstrada a cautelaridade necessária a qualquer providência desta ordem. 6. Além do mais, o decreto prisional não demonstrou razões concretas indicadoras do periculum libertatis e limitou-se a afirmar que houve o descumprimento da medida alternativa fixada. Contudo, não se pode afirmar, como fez o Tribunal a quo, que o descumprimento das medidas cautelares impostas (recolhimento em abrigo municipal no período noturno) evidencia desrespeito e descaso com a lei, uma vez que nem sequer há certeza sobre a imputabilidade do réu - o que vem sendo apurado em procedimento específico instaurado na origem. 7. A questão referente a pessoas em situação de rua é complexa, demanda atuação conjunta e intersetorial, e o cárcere, em situações como a que se apresenta nos autos, não se mostra como solução adequada. Cabe aos membros do Poder Judiciário, ainda que atuantes somente no âmbito criminal, um olhar atento a questões sociais atinentes aos réus em situação de rua, com vistas à adoção de medidas pautadas sempre no princípio da legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade desse grupo populacional. 8. Habeas corpus concedido para tornar sem efeito a prisão e as medidas cautelares, ressalvada a possibilidade de nova decisão devidamente fundamentada e com observância da Resolução n. 425 do CNJ” (HC n. 772.380/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). Cita-se outros julgados deste E. Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE PERIGO GERADO PELA LIBERDADE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. Embora seja admitida a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, o fato exclusivo de o paciente não ter residência fixa, por ser pessoa em situação de rua, não configura fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, exige a demonstração da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do réu” (Acórdão 1888178, 07255938120248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.); “Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Citação por edital. Requisitos da prisão preventiva. A citação por edital, com a consequente suspensão do feito e do curso prescricional, poderá levar à prisão cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP (CPP, art. 366), o que não ocorreu no caso. Ordem concedida” (Acórdão 1842547, 07125568420248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que a prisão preventiva do réu não pode ser decretada apenas com fundamento no fato de ele não ter sido localizado, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida (RHC 170036 - MG (2022/0269968-3). “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decretação de prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática. 2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. 3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional. 4. Agravo regimental provido.” Assim, os requisitos do art. 312 do CPP não foram preenchidos, uma vez que não há perigo de liberdade do paciente fundado no risco da ordem pública e não restou demonstrado que o paciente está foragido, tentando se furtar à aplicação da lei penal, uma vez que se trata de morador de rua, em situação de vulnerabilidade social. Contudo, em consulta aos autos principais, vê-se que o paciente não se encontra preso, de modo que não se monstra necessário o deferimento de liminar, devendo o feito ser julgado no mérito. CONCLUSÃO Em face do exposto, indefiro a LIMINAR. Comunique-se à autoridade apontada como coatora a respeito da impetração, dispensando as informações, haja vista sua desnecessidade porque sua Excelência, conforme transcrito acima, teceu comentários a respeito do posicionamento desta 2a Turma Criminal, contrário ao seu entendimento, além do que nos autos principais não consta que o paciente tenha sido preso. Após, abra-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator